Tribunal: CARF
Processo: 00001.080177/35-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RANDOLFO HENRIQUE DE SOUZA NETO
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2009-12-29

Ementa:
FALTA DE MERCADORIA IMPORTADA:vasamento ou derrame de conteúdo, por avaria da respectiva embalagem. Distinção legal entre falta (ou extravio) e avaria (ou dano). Impossibilidade de se considerar como "avariada" ou "danificada" mercadoria inexistente ou desaparecida. A exclusão da responsabilidade do transportador depende da apresentação de prova hábil nesse sentido, pelo interessado (art. 22, parágrafo único, do Decreto no 63.431/68).

Inteiro teor:
PROCESSO N9 1080/17.735/78
!kii"..ÁIV'
~1,0>
MINISTÉRIO DA FAZENDA
WS
Sessão de 1 7 dezembro de 19 79
ACORDÃO
.F/03-O. 125
..
Recurso n°- RP/302-0. 057
Recorrente- FAZENDA NACIONAL
Recorrido - SEGUNDA CÂMARA DO TERCEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
SUJEITO PASSIVO: CIA. DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO
FALTA DE MERCADORIA IMPORTADA: vasamen
to ou derrame de contendo, por avaria d-a--
respectiva embalagem.
Distinção legal entre falta (ou extra-
vio) e avaria (ou dano). Impossibilidade de
se considerar como "avariada" ou "danifica-
da" mercadoria inexistente ou desaparecida.
A exclusão da res ponsabilidade do trans
portador depende da apresentação de prova"
hábil nesse sentido, pelo interessado (art.
22, parácfrafo único, do Decreto n9 63.431/68).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
recurso interposto pela FAZENDA NACIONAL:
ACORDAM os Membros da Camara Superior de Recursos
Fiscais, pelo voto de qualidade, dar provimento ao recurso espe-
cial. Vencidos os Conselheiros Randolfo Henrique de Souza Neto (Rela
tor) , Enila Leite de Freitas Chagas, Wilfrido Augusto Marques e Se-
bastião Rodrigues Cabral. Designad para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Edwaldo Reis da Silv / '
J.,
Sala das Se 4,8,.
1a , em 17 de dezembro de 1979
/f/0/ w,
AMADOR OU lOr P-4 O Aw. 1
1.NDE
PRESIDENTE
,
tokeid
,
27/
/
4,
-r-j14,, i LVA
EDWALDO RE --
/
RELATOR DESIGNADO
o rir iajw
2U
ADHEMILSON BA *S DE 'AIÁVALHO PROCURADOR DA FAZEN-
(1
/
DA NACIONAL
v.v.

Participaram, ainda, do presente julgamento, os seguintes Conse-
lheiros: HINDEMBURGO DOBAL TEIXEIRA e PAULO DE ALMEIDA.

;-.
,v, nM4\ :===
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
PROCESSO N2 1080/17.735/78
RECURSO N.o: - RP/302-0.057
ACÓRDÃO NA: - CSRF/03-0.125
RECORRENTEN.o: - FAZENDA NACIONAL
Sujeito Passivo: CIA. DE NAVEGAÇÃO LLOYD BRASILEIRO (R.B.AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA.)
RELATÓRIO
Pelo A.I. de fl. 01, a transportadora acima identi_
ficada foi responsabilizada por "faltas, danos ou avarias" cons-
tantes do Termo de Vistoria n9 86/78, sendo-lhe exigido o paga-
mento do Imposto de Importação e da multa prevista no art. 33
do Decreto n9 63.431/68, no valor total de Cr$58.114,00.
Inconformada, a transportadora apresentou a impug-
nação de fls. 05/07 insurgindo-se contra a cobrança da multa no
valor de Cr$17.318,05, por se tratar de derrame de conteúdo. En-
tendeu que "referido derrame equipara-se a avaria, não podendo a
fiscalização comparã-lo a falta ou extravio".
A Decisão singular de fls. 11/13 tem a seguinte e-
menta: "Constatada a falta de 922 quilos de Desmocol 400 T (Po-
liuretanos e Superpoliuretanos em pedaços), conforme Termo de
Vistoria n9 86/78, responde o transportador pelo prejuízo causa-
do à Fazenda Nacional, independentemente de avaria e/ou derrame
alegado. Impugnação improcedente".
-
Em seu recurso (fls. 16/20), lido em sessão, a in,
(--
,
v,
,
D M F - DF/1.0 C-C - Secgrat 1600/75

-
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL Processo n9 1080/17.735/78
3.
Acórdão n9-CSRF/03-0.125
teressada retoma mais longamente a argumentação apresentada na
impugnação.
O Acórdão 24.454, da 2a. Câmara do 39 CC., ora re-
corrida, considerou que: constatado em Termo de Vistoria falta
decorrente de avaria, não cabe aplicação da multa prevista no De
creto n9 63.431/68, art. 33, inciso I. (fls.25/31).
Dessa decisão, recorre, tempestivamente, o Dr. Pro
curador da Fazenda Nacional junto 'àquela Câmara, em suas razões
de fls. 32/35, lidas em sessão.
Em seu parecer, o Dr. Procurado- junto a este br-
gão pede o provimento do recurso da Fazenda
É o relatOr.o.
(2-7

:;)

,
.
-
.
•
,
.
.
.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Processo n9 1080/1.7.735/78
4.
Acórdão n9-CSRF/037-0.1:25
.
.
.
.
VOTO
,
Conselheiro EDWALDO REIS DA SILVA, Relator Designado:
,
Cinge-se o litígio, exclusivamente, à penalidade
aplicada à empresa transportadora, que, aceitando sua responsabi
lídade pela ocorrencia, concorda com o pagamento do imposto de
Importação devido, insurgindo-se, porem, contra a multa, sob a a_
legação de não ter ocorrido "falta" da mercadoria, mas sim "aça
ria" da respectiVa embalagem e conseqüente "derrame de conteúdo".
.
•
.
Trata-se da multa prevista no art. 106,
inciso
II, alínea "d", do Decreto-lei n9 37, de 18.11.66,
— de 50% (cinquenta por cento) do imposto inci
dente, a que está sujeito o responsável por "ex-
travio ou falta de mercadoria, inclusive apurado
em ato de vistoria aduaneira".
.
.
,
Ora, dita penalidade e inteiramente cabível à" és_
pecie sob julgamento, porquanto houve, em verdade, falta ou ex-
travio de mercadoria estrangeira que constava como tendo sido im
-
,
_
portada (Art. 19, parágrafo único, do citado Decreto-lei).
Com efeito, ao definir o "extravio" como
"toda
e qualquer falta de mercadoria", não faz a lei (art. 60, item IX,
do Decreto-lei n9 37/66) nenhuma distinção quanto à causa do e-
, vento, concluindo-se tambem que, para os fins fiscais de que se
.,
trata, "falta" e "extravio" são vocábulos equivalentes.
Outro não 6 o sentido das disposições do art. 41
•
do mesmo Decreto-lei, "verbis":
"Art. 41. Para efeitos fiscais, os transpor
tadores respondem pelo conteúdo dos volumes, quan
do:
. ,
II — Houver falta de mercadoria em volume
--.--
descarregado com indlcios de violação;
III --O volume for descarregado com peso o ,i
_
.
2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL.
Processo n9 1080/17.735/78
5•
Acórdão n9-CSRF/03-0.125
dimensão inferior ao
. manifesto ou documento equi
valente, ou ainda do conheciMento de carga".
Quanto à "avaria" (ou "dano"), define-a a-
lei
. de regei-leia como "qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria
ou
, seu envoltOrio"(art. 60, item 1). Seu pressuposto, portanto, e o
de que a mercadoria danificada ou avariada permanece, ou seja,
continua a existir, mas com estrago ou prejuízo, parcial ou to-
- tal, e com perda ou diminuição de seu valor (sofre depreciação).
Tal o conceito de "avaria" em nosso direito adua
neiro, e se acha expresso não apenaS no regime do citado Decre-
to-lei n9 37/66 como em diplomas legais anteriores, inclusive a
vetusta Nova Consolidação das Leis das Alfândegas e Mesas de Ren
• das (N.C.L.A.M.R.).
Vale referir, a título ilustrativo, o Decreto n9
50.876, de 29 de junho de 1961, que dispunha sobre "as normas pa
ra comprimir as faltas e avarias nos transportes marítimos",
e
que -voem citado no Capítulo "Obrigaç8es e Responsabilidades do
Fretador e do Transportador", do livro "Direito da Navegação (Ma
rítima e Mrea)", do Prof. Theophilo de Azeredo Santos (Forense,
Rio, 1968). Seus arts. 99 e 10 já definiam:
"Art. 99. Considera-se avaria a perda
ou
estrago, parcial ou total, da mercadoria,
com
perda ou diminuição de seu valor.
"Art. 10. A falta consiste no desaparecimen
to da mercadoria, por extravio ou roubo".
Aliás, a legislação Comparada demonstra a preocu
paçãodcs sistemas legais no tocante à definição de responsabili-
dade dos diversos intervenientes nas operaçOes de carga e descar
ga de mercadorias, especialmente as importadas. Em nosso país,
delimitando essas responsabilidades e visando a comprimir ao má-
. ximo as faltas e avarias, temos atualmente em vigor o Decreto-
-lei n9 116, de 21.01.67 (regulamentado pelo Decreto n9 64.387,
. de 22.04.69), que dispOe sobre as operaçOes inerentes ao transporte
de mercadorias por via d'água, aplicando-se-os seus dispositivo
-

-
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Processo n9 1080/17.735/78 .
6.
Acórdão n9-CSRF/03-0.125
-
tambem âs cargas alfandegadas (art. 59) "quanto â comprovação do
recebimento e entrega de mercadorias, bem como a imediata reali-
zação de vistoria no caso de avarias ou falta de conteúdo, a
qual deverá ser feita no mesmo dia da descarga".
Aos interessados cabe, todavia, o direito de a-
presentar prova capaz de excluir sua responsabilidade pela ocor-
rência — no caso, avaria do envoltório ou embalagem conforme
lhes faculta o art. 22, parágrafo único, do Decreto n9 63.431/68,
que regulamenta a vistoria aduaneira e a conferência final de ma
nifesto. Usando dessa faculdade legal, o transportador poderá a-
legar e provar, p.ex., o "caso fortuito" ou "força maior" (fortu
na do mar ou sucessos de viagem, como: tempestades, abalroamen-
tos, naufrágios, incêndios, etc., hipóteses em que cabe formali-
zar o protesto marítimo competente); ou, ainda, trazer quaisquer
i
outras provas (como, v.g., a de inadequabilidade da embalagem,
de vício prOprio ou de origem da mercadoria, etc.) eximentes ou
excludentes de sua responsabilidade.
No caso sob julgamento, ficou caracterizadoo de
- saparecimento (parcial) da mercadoria. Houve, portanto, uma fal-
ta ou extravio. Irrelevante a indagação sobre a causa do evento,
ou se este teria ou não beneficiado algum. O que importa, para
fins fiscais, é a apuração da responsabilidade pelo dano ou ava-
ria (ruptura) da embalagem ou envoltOrio (volume) da mercadoria.
Se o transportador oferecer prova excludente, exonera-se, inclua
sive, da indenização do valor do tributo correspondente.
Isto posto, divirjo da respeitável orientação a-
dotada pela maioria da Câmara recorrida e acolho a lúcida argu-
mentação do douto Procurador recorrente, de cuja peCa de fls.
32/35 julgo por bem transcrever os seguintes tOpicos: .
"7. A conseqüência que flui, naturaláente,
do
texto legal,
que se considere avariada a emba-
lagem e extraviada a mercadoria que faltou.
8.
Nada autoriza que se estenda o conceito de,
"avariada" ou "danificada" a uma mercadoria que

•
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL.
Processo n9 1080/17.735/78
7.
AcOrdão n9-CSRF/03-0. 125
•
-
evidentemente (e ninguém o nega) se extraviou, e,
conseqUntemente, não poderia'tet sido objeto do
exame minucioso previsto no artigo 17 do Decreto
n9 63.431, de 16 de outubro de 1968.
9.
Somente este exame minucioso, e a respectiva
conclusão pela avaria, constituiria fato gerador
da exigibilidade do imposto, pois o procedimento
administrativo, para verificar a ocorrencia de fa
to gerador, ato vinculado, isto e, deve restri.
gír-se ã forma ' prevista em lei, conforme taxativ -a-
mente determina o art. 142 do COdigo Tributári-o-
Nacional.
10.
Sendo o exame minucioso do volume e seu con-
teúdo o procedimento legal adotado para verificar
a ocorrei-leia de avaria em mercadoria importada,
s6 a conclusão pela avaria, em decorrõncia deste
exame,, constitui fato gerador do imposto de impor
tação:.
•
'
11.
pois, "data'venia", um rigoroso 'absurdo
considerar avariada, para efeito de definir o fa-
to gerador' do imposto, uma mercadoria que, sim-
plesmente, desapareceu.
12.
O único fato gerador de imposto, apurado na
vistoria aduaneira, foi, pois, o extravio de mer-
cadoria pelo que o sujeito passivo, isto -e,
a
transportadora, deve sofrer as sancOes do
art.
106, inciso 'II, alínea "d" do Decreto-lei
n9...
37/66".
Dou, portanto, provimento ao recurso especia
Brasllia, DF, em 17 de dezembro de 1979.
/
EDWALDO REIS D . SILVA
RELATOR DESIGNADO
.
,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Processo n9 1080/17.735/78
8.
Acórdão n9-CSRF/03-0.125
VOTO VENCIDO DO CONSELHEIRO RANDOLFO HENRIQUE DE SOUZA NETO
Discute-se no presente processo se o vazamento de
conteúdo, em conseqüência do rompimento acidental da embalagem
que o encerra, constitui dano ou avaria - hipótese em que não há
cominação de penalidade - ou extravio - situação em que a multa
e exigida.
A definição legal dos termos é dada pelo art. 60
do D.L. 37/66:
"Art. 60 - Considerar-seá, para efeitos fiscais:
- Dano ou avaria - Qualquer prejuízo que sofrer
a mercadoria ou seu envoltório;
II - Extravio - Toda e qualquer falta de mercado-
ria".
O Art. 106 do mesmo D.L. 37/66, prevê a pena
de
multa:
II - de 50% (cinquenta por cento):
d - pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusi
ve apurado em Ato de Vistoria Aduaneira.
O conceito de avaria está vinculado ao de perda
ou estrago de parte da mercadoria com conseqüente redução de seu
valor econ6nico. O extravio, ao contrário, representa o descami-
nho de mercadoria Integra, com proveito para terceiros.
Assim, a expressão "toda e qualquer falta", por
maior extensão que se lhe queira dar, não pode abranger a hipóte-
se de mercadoria que sofreu estrago, tendo seu valor reduzido, em
conseqüencia de avaria própria ou de seu envoltório.De outra for-
ma, o inciso I do art. 60 seria letra morta.
O Decreto 50.876 de 29. JUN. 61, por sin.1,
já
consagrava esta interpretação nos seus artigos 99 e 10 ,
k

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Processo n9 1080/17.735/78
9•
Acórdão n9-CSRF/03-0.125
Se, ad arguMentandum, não prevalecesse este en-
tendimento, desapareceriam as fronteiras entre os dois conceitos
e, conforme o estado físico do produto, a toda avaria estaria
associado um extravio. Assim, v.g., na ocorrência de quebra de
garrafas de bebidas acondicionadas em cartões - comum no trans-
porte marítimo - existiria avaria de recipientes e "extravio" do
conteúdo, mesmo que não houvesse violação do volume, o que e, no
mínimo, insólito.
Embora a exegese dos termos, deva, no caso, ce-
der ante a definição legal, a interpretação desta não pode con-
duzir o julgador a posição ilógica.
n de ser ressaltado, ainda, que nem a própria Fa
zenda acolhe o monolítico principio de que toda redução na quan-
tidade caracteriza falta nos termos definidos no inciso II, em
exame. Tanto assim é que o item V da instrução Normativa SRF n9
12 estatue:
"condiderando que a diminuição de peso por
fatos da natureza especificamente resultante em
ressecamento ou volatização, não caracteriza ex-
travio de mercadoria no sentido e para o efeito
visados pela lei tributária". (Grifei)
O item III da mesma Instrução Normativa, por seu
turno, considera inevitável a diminuição no peso que resulta da
forma de apresentação da mercadoria.
Ora, igualmente inevitável o Vazamento de con-
teúdo de mercadoria que se apresenta sob forma de pó, grão, peda
ço ou líquido, quando hã rutura do volume que a contem.
No caso em lide, ocorreu precisamente derrame de
mercadoria, causado por avaria em seu envoltório, de que resul-
tou redução de seu valor económico, a ninguém aproveitando a di-
ferença verificada quanto a quantidade.
Os volumes e seus conteúdos foram minuciosamente
examinados como prescreve o art. 17 do D. 63.431/68, ficando
constatada a redução percentual do valor da mercadoriaw
v.v.

,
Considero, destarte, ter ocorrido perda de merca
daria em conseq ncia de avaria, pelo que nego provimento ao re-
i
curso especial -'
,
•Exasilia, DF, em 17 de dezembro d54979
7\
(----7,/
/
_,------- /
.,----
V/
/1 ..---
S
RA4O
LFO HENRIQUE
0 UZA NETO
--
,